Tribunal: CARF
Processo: 10380.730186/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS.
As subvenções para investimento, para os fins de enquadramento na hipótese de não incidência veiculada no § 2o do artigo 38 do Decreto-Lei no 1.598/77, são caracterizadas por três aspectos bastante claros: (i) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Exige-se perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta o animus de subvencionar, mas, também, a efetiva e específica aplicação da subvenção. Os recursos transferidos podem até, num primeiro momento, oxigenar o capital de giro da empresa. Contudo, em algum momento futuro, o investimento para a implantação ou expansão dos empreendimentos econômicos terá que ser efetuado. Não se exige, todavia, que o objetivo final seja alcançado, qual seja, que os empreendimentos econômicos tenham sido implantados ou expandidos. Mas, que a completude do estímulo seja garantida. Em outras palavras, só se verificará a efetividade do estímulo se o dinheiro for aplicado na consecução do objetivo final.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO FISCAL DEFICIENTE.
No presente caso, ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do subvencionado, a fiscalização preferiu desqualificar a natureza do incentivo fiscal apenas com base na sua configuração legal. Contudo, inexiste dúvida quanto à intenção das leis estadual e federal promotoras dos incentivos sob análise no sentido da implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Portanto, o requisito da intenção do subvencionador foi cumprido. Faltou verificar o requisito da ação do subordinado. Não é necessário o casamento entre o momento da aplicação do recurso e o gozo do benefício, ou seja, o dinheiro não precisa ser carimbado. Entretanto, algum controle precisa ser feito porque se ao final do prazo concedido ficar comprovado que nem todo o montante recebido foi aplicado em investimento destinado à consecução do objetivo final do programa, ficará caracterizada a natureza de subvenção para custeio do excesso não utilizado e, neste momento, ficará consubstanciada a disponibilidade da renda para efeitos da sua tributação. Destarte, é possível que a empresa autuada não esteja mesmo fazendo o devido controle dos recursos obtidos. Mas, isso não foi devidamente investigado nem se configurou como o objeto da acusação fiscal.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - DECADÊNCIA.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativade IRPJoudeCSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,inciso I, doCTN.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
O fato da exigênciater sido realizada após o finaldoano- calendário e exigida a multa de ofício tornou-se indevida a multa isolada sobre estimativas.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidemjurossobreamultadeofício,aseremaplicadosapósaconstituição do crédito.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730186/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.347–1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS.
As subvenções para investimento, para os fins de enquadramento na hipótese
de não incidência veiculada no § 2o do artigo 38 do Decreto-Lei no 1.598/77,
são caracterizadas por três aspectos bastante claros: (i) a intenção do
subvencionador de destiná-las para investimento; (ii) a efetiva e específica
aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e (iii) o
beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico. Exige-se perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a
ação do subvencionado. Não basta o “animus” de subvencionar, mas, também,
a efetiva e específica aplicação da subvenção. Os recursos transferidos podem
até, num primeiro momento, oxigenar o capital de giro da empresa. Contudo,
em algum momento futuro, o investimento para a implantação ou expansão dos
empreendimentos econômicos terá que ser efetuado. Não se exige, todavia, que
o objetivo final seja alcançado, qual seja, que os empreendimentos econômicos
tenham sido implantados ou expandidos. Mas, que a completude do estímulo
seja garantida. Em outras palavras, só se verificará a efetividade do estímulo se
o dinheiro for aplicado na consecução do objetivo final.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO FISCAL DEFICIENTE.
No presente caso, ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do
subvencionado, a fiscalização preferiu desqualificar a natureza do incentivo
fiscal apenas com base na sua configuração legal. Contudo, inexiste dúvida
quanto à intenção das leis estadual e federal promotoras dos incentivos sob
análise no sentido da implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. Portanto, o requisito da intenção do subvencionador foi cumprido.
Faltou verificar o requisito da ação do subordinado. Não é necessário o
casamento entre o momento da aplicação do recurso e o gozo do benefício, ou
seja, o “dinheiro não precisa ser carimbado”. Entretanto, algum controle
precisa ser feito porque se ao final do prazo concedido ficar comprovado que
nem todo o montante recebido foi aplicado em investimento destinado à
consecução do objetivo final do programa, ficará caracterizada a natureza de
subvenção para custeio do excesso não utilizado e, neste momento, ficará
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730186/2016-27
Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

consubstanciada a disponibilidade da renda para efeitos da sua tributação.
Destarte, é possível que a empresa autuada não esteja mesmo fazendo o devido
controle dos recursos obtidos. Mas, isso não foi devidamente investigado nem
se configurou como o objeto da acusação fiscal.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS - DECADÊNCIA.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativade IRPJoudeCSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173,inciso I, doCTN.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
O fato da exigênciater sido realizada após o finaldoano- calendário e exigida a
multa de ofício tornou-se indevida a multa isolada sobre estimativas.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidemjurossobreamultadeofício,aseremaplicadosapósaconstituição
do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos: (a) rejeitar as preliminares de
nulidade; (b) negar direito ao ajuste de deduções de incentivos de IRPJ (PAT e Operações de
Caráter Cultural e Artístico); (c) negar provimento em relação ao restabelecimento das bases de
cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores; e (d) conceder, no cumprimento da decisão, o
direito à dedução de até R$ 2.540.577,31 de IRPJ relativo à diferença entre R$ 10.625.749,29 de
direito à isenção/redução incidente sobre o lucro da exploração e o valor efetivamente utilizado
pelo contribuinte na DIPJ de R$ 8.085.171,98; II) por maioria de votos, cancelar a infração
referente à tributação de subvenção para investimento, vencido o Conselheiro Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa que votou por mantê-la; e III) por maioria de votos, cancelar a exigência de
multa isolada por falta de recolhimentos de estimativas, vencidos os Conselheiros Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Giovana Pereira de Paiva Leite
que votaram por manter essa penalidade
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Relatório

O presente processo trata de autos de infração exigindo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), acrescidos dos juros de mora e
da multa de ofício, num montante total de R$ 56.161.709,06.

Razões de autuação:

Receitas de subvenções para investimentos

De acordo com o relatório fiscal, a autuada enquadrou benefícios fiscais do ICMS concedidos
pelos Estados do Ceará, Piauí e Bahia, por força de Programas de Desenvolvimento firmados entre as
unidades federadas e a contribuinte, como subvenção para investimentos, quando se tratariam, na
realidade, de subvenções para custeio, as quais devem integrar o resultado fiscal da empresa. Quadro
abaixo extraído do relatório fiscal:

Entende a fiscalização, em síntese apertada, que todos os incentivos fiscais concedidos o
foram sem que haja obrigatoriedade de aplicação da totalidade dos recursos a aquisição de bens ou
direitos necessários à implantação, à ampliação ou à expansão do empreendimento econômico, sendo
seus valores destinados à formação do capital de giro.

Postergação da Adição de Despesas Indedutíveis com Hedge

O relatório fiscal registra que houve redução indevida do lucro real e da base de cálculo da
CSLL causada por postergação da adição de despesas indedutíveis com hedge relativas ao ano-
calendário de 2011 que somente foram consideradas na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, juntamente com a exclusão correspondente, no ano-calendário de 2012.

Multas isoladas pela falta de recolhimento das estimativas mensais

Foi lançada multa de ofício pelo não recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL de que trata o artigo 44, II, "b", da Lei 9.430/96, com a redação data pelo art. 14 da Lei
11.488/2007, em razão das infrações apuradas, que proporcionaram a suspensão ou redução indevida
do recolhimento mensal.

Compensação indevida de base de cálculo negativa da CSLL

Consta, no relatório fiscal, que a contribuinte foi intimada a esclarecer o motivo de ter
procedido à compensação da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores no montante
de R$ 5.744.549,26, superior ao disponível à época no sistema de controle da Receita Federal que se
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

baseia nas declarações apresentadas pela contribuinte (Sapli), que registrava saldo disponível de R$
1.164.896,29.

A fiscalização concluiu, após análise dos esclarecimentos prestados, que eles justificavam
apenas em parte o procedimento efetuado, providenciou, portanto, os ajustes que entendeu
necessários e procedeu ao lançamento da diferença, conforme quadro abaixo, extraído do
Demonstrativo XI, anexo ao Termo de Verificação Fiscal:

Houve o lançamento da CSLL em decorrência da fiscalização do IRPJ, com os mesmos
fundamentos daquele lançamento, visto ter ocorrido a recomposição da base de cálculo da
contribuição.

Razões de defesa:

Preliminares

A impugnante protesta, preliminarmente, pela tempestividade da impugnação e argüi
prejudicial de mérito em virtude do que considera erro no cálculo do montante do tributo devido,
com violação ao art. 142 do CTN.

Argumenta que é detentora de incentivo fiscal de redução do IRPJ e adicionais não
restituíveis, tendo apurado a isenção e redução do imposto em montante que não pode ser
aproveitado integralmente inicialmente em virtude do limite do imposto apurado, mas que deveria ser
reaproveitado pela fiscalização por ocasião do lançamento.

Alega erro no cálculo das multas isoladas.

Protesta pela decadência do direito de lançar as multas isoladas, com exceção à referente à
estimativa de dezembro de 2011, visto se referirem a ausência do pagamento das estimativas mensais
do ano-calendário 2011 e a ciência do auto de infração ter ocorrido apenas em dezembro de 2016.

Receitas de subvenções para investimentos

A impugnante alega, em síntese, que a fiscalização teria formado sua conclusão baseada
unicamente no fato de que supostamente não há, na legislação de cada programa fiscal, previsão de
vinculação entre o valor subvencionado e efetiva aplicação, mas não teria enfrentado a efetiva
destinação dos valores envolvidos no benefício, não se certificando se, no caso concreto, os valores
foram investidos pela contribuinte. Pede o cancelamento do lançamento por deficiência na acusação
fiscal e preterição ao direito de defesa.

A autuada defende que a subvenção concedida pelo Estado não deve ser caracterizada como
lucro porque configura renúncia de receita, sendo, portanto, receita própria do Ente Tributário.
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Concomitância de multas

Defende que as estimativas mensais são antecipações do imposto devido ao final do exercício
e que, ao efetuar o lançamento de ofício do tributo devido ao final do período, não mais subsiste a
figura da estimativa. Nesse caso, incidirá a multa de ofício de 75% não se podendo falar em multa de
ofício isolado de 50% sobre o que não foi pago sob o título de estimativa.
Argumenta que não cabe a incidência de multa de ofício e multa isolada sobre uma mesma
base de cálculo.

Colaciona julgados administrativos e alega que o Carf aprovou a Súmula no 105 sobre a
questão, se posicionando contra o lançamento simultâneo de multa isolada sobre a falta de
recolhimento de estimativa mensal e a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL,
devendo subsistir a multa de ofício.

Erro de cálculo das multas isoladas

A impugnante reclama de erro no cálculo das multas isoladas.

Deduções legais:

A contribuinte refere que, no mês de julho de 2011, apurou prejuízo fiscal e com isso não se
utilizou das deduções legais a que tem direito (PAT, Operações de Caráter Cultural e Artístico e
benefício fiscal de redução do IRPJ). Afirma que o lançamento deveria considerar tais deduções no
cálculo da multa isolada da estimativa correspondente.

Postergação da Adição de Despesas Indedutíveis com Hedge:

Nesse ponto, a contribuinte reclama que as despesas não adicionadas relativas a perdas de
hedge deveriam influenciar o cálculo da multa isolada, considerando o efeito da postergação no
cálculo da estimativa.

Compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL

A contribuinte defende a existência de base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores
nos valores por ela compensados.

Alega que as diferenças seriam explicadas em virtude de equívocos relacionados ao ano-
calendário 1998, já explicados no atendimento à intimação no curso do procedimento fiscal e
acatados pela fiscalização.

Retoma os mesmos argumentos apresentados durante o procedimento fiscal, conforme
trechos abaixo, extraídos da impugnação:

Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

A contribuinte reafirma que "a totalidade da diferença de Base Negativa de CSLL
identificada se refere ao ano-calendário de 1998" e defende fartamente que eventual divergência
deveria ter sido apurada até cinco anos dos fatos, não cabendo o lançamento.

Exemplifica com suas declarações, especificamente as do ano-calendário 2004 e 2005,
procurando justificar o acerto no seu procedimento.

Ilegitimidade da multa de ofício

Protesta, em síntese, pela ausência de competência da autoridade lançadora para impor a
multa de ofício de 75% alegando que sua competência restringe-se a propor a aplicação da multa, a
teor do art. 142 do CTN, o que inviabilizaria o lançamento da multa.

Alegações de ofensa a princípios constitucionais na aplicação da multa de ofício

Afirma que a multa punitiva tem por finalidade a punição de uma infração, que deve ser
individualizada, observando-se a dosimetria da pena, não podendo ser aplicada isoladamente e
devendo-se observar outros preceitos do ordenamento jurídico, dentre eles a individualização da pena
de acordo con a conduta praticada no caso concreto, atendendo ao disposto nos arts. 108, V, e 112,
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

ambos do CTN, combinados com o art. 5o XLVI, da Consituição Federal. Essa necessidade de
compatibilização decorre, inclusive, dos princípios da isonomia e da proporcionalidade, não
atendidos no lançamento.

Apresenta diversas considerações quanto à sua imagem e reputação.

Defende o caráter confiscatório da multa de ofício.

Juros de mora sobre a multa de ofício

Entende que, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/1996, somente são admitidos acréscimos
moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre penalidades
pecuniárias e, portanto, não poderão incidir juros Selic sobre a multa de ofício na cobrança do crédito
tributário.

Julgados administrativos e judiciais

A Impugnante colaciona diversos julgados administrativos e judiciais referentes aos mais
diversos temas que enfrentou na impugnação e que, no seu entender, reforçam suas argumentações.

Julgamento de primeira instância

A DRJ indeferiu a preliminar de nulidade relacionada a suposto erro de cálculo do tributo
devido. Argumentou que as questões suscitadas pela defesa não se enquadram em nenhuma das
hipóteses de nulidade, e as autuações foram procedidas de acordo com as formalidades legais
exigidas. Conclui que eventuais incorreções, se existirem, serão sanadas neste julgamento.

Com relação ao argumento da impugnante relacionada à decadência das multas isoladas, a
DRJ indeferiu tal pedido, pois considerou que a decadência da multa isolada está prevista no art. 173,
I do CTN, assim as multas isoladas relacionadas aos períodos de 03/2011, 04/2011, 07/2011 e
12/2011 poderiam ser lançadas até o fim do exercício de 2016 e como o auto de infração foi lançado
em dezembro de 2016, as referidas multas não sofreram decadência.

A Contribuinte questionou a legitimidade da multa de ofício alegando ausência de
competência da autoridade lançadora para impor a multa de ofício, com base em interpretação de que
o art. 172 do CTN restringiria à ação do lançamento à proposta de aplicação da multa. A DRJ
indeferiu este pedido concluindo que a é pacífico o entendimento de que o lançamento envolve a
formalização do crédito tributário, que, por sua vez, significa a pretensão de exigir o valor decorrente
da obrigação tributária principal (art. 139 do CTN). A obrigação tributária principal tem por objeto o
pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária (art. 113 do CTN). Assim, a multa é objeto da
obrigação principal cujo crédito é formalizado pelo lançamento.

Com relação ao pedido da Impugnante relacionado às receitas de subvenções para
investimentos onde a contribuinte alega a impossibilidade de tributar valores relativos a subvenções
em virtude de que tais valores configurariam renúncia de receita por parte dos respectivos Estados, a
DRJ concluiu que tal pedido não deve prosperar, elaborando a seguinte ementa:

Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

LUCRO
REAL.
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS FISCAIS. ISENÇÃO OU REDUÇÃO
DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de isenção ou redução de ICMS,
quando não atrelados ao investimento na implantação ou expansão do
empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo com as
subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro operacional das
pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.

Por sua vez, os argumentos da Impugnante, relacionados ao lucro da exploração,
especificamente à redução de 75% do imposto calculado com base no lucro da exploração, que
supostamente deveria ser utilizada por ocasião do lançamento, foram indeferidos pela DRJ, que
elaborou a seguinte ementa:

LUCRO DA EXPLORAÇÃO. ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO.
O gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento
regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o montante do benefício,
com base no lucro da exploração, está restrito aos valores nela registrados.

A Contribuinte alega erro no cálculo da multa isolada decorrente da não utilização das
deduções do PAT e das Operações de Caráter Cultural e Artístico, assim o fisco deveria ter feito o
recálculo do incentivo fiscal do PAT e Operações de Caráter Cultural e Artístico.

A DRJ não acatou este pedido argumentando que as deduções do PAT e das Operações de
Caráter Cultural e Artístico constituem faculdade concedida ao contribuinte, cuja formalização deve
ser efetivada quando da entrega da DIPJ, sendo desta forma procedeu o agente autuante, que utilizou
os valores informados em DIPJ. Vide abaixo a ementa sobre este tema:

INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
OPERAÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO. DEDUÇÃO.
FORMALIZAÇÃO. ELEVAÇÃO.
O auto de infração ou o processo administrativo fiscal não se constituem em
instrumentos jurídicos apropriados para o sujeito passivo formalizar ou elevar o
montante da dedução do incentivo fiscal do PAT ou das Operações de Caráter
Cultural e Artístico.

A Recorrente argumentou que as perdas com hedge que foram objeto de ajuste nas apurações
dos tributos elaborados pelo fisco foram tributadas em 2012, assim a fiscalização deveria ter
considerado o efeito da postergação no cálculo da estimativa que serviu de base para cálculo da
multa isolada.

A DRJ indeferiu este pleito demonstrando o cálculo efetuado pelo fiscal juntado ao termo de
verificação fiscal e concluindo que não foi possível identificar com precisão qual o equívoco que a
impugnante alude ter ocorrido.

Os argumentos alegados pela Recorrente com relação ao saldo de base negativa de CSLL,
segundo a DRJ, foram aceitos e levados em consideração pela autoridade autuante, assim concluiu
que a inconformada não apresentou nenhuma outra justificativa que permitisse inferir a existência de
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

base de cálculo negativa de CSLL em valor maior do que o aquele apurado por ocasião do
lançamento.

Com relação ao pleito relacionado à concomitância da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa com multa de ofício foi indeferido pela DRJ que apresentou vasta
jurisprudência administrativa nesse sentido. Segue abaixo a ementa:

MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Por decorrerem de infrações distintas, é cabível a aplicação da multa isolada por falta
de pagamento do IRPJ e da CSLL, determinada sobre a base de cálculo estimada, e da
multa de ofício aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
não recolhida.

No mesmo sentido, a DRJ indeferiu o pedido da Impugnante a respeito dos juros sobre a
multa de ofício, já que juntou vasta jurisprudência administrativa nesse sentido.

Por fim, a Recorrente alega que a multa de ofício tem caráter confiscatório. Contudo, a DRJ
não acatou este pedido argumentando que a multa punitiva está prevista em lei vigente. Conclui que
o percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de regência, sendo, portanto,
incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação de afronta ao
princípio da vedação ao confisco.

Diante do exposto, a DRJ rejeitou as preliminares de nulidade e julgou improcedente a
impugnação do sujeito passivo, mantendo o lançamento.

Inconformado com a referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que em
síntese tem os mesmos argumentos da Impugnação.

Contudo merece destaque o tema do recálculo dos tributos relacionados aos incentivos ficais
em virtude da cobrança adicional de tributo por conta do auto de infração, especificamente
relacionado ao lucro da exploração.

Alega a recorrente que o total de isenção e redução informado na Ficha 10 da DIPJ é de R$
10.625.749,29, sendo que o valor utilizado originalmente, por conta de limite, foi de R$
8.085.171,98. Assim, como o valor do imposto foi elevado por conta do auto de infração, a
autoridade fiscal deveria ter utilizado o montante de R$ 10.625.749,29 a título de isenção e redução
de imposto. Conclui este tema alegando que isto é um vício insanável.

Por sua vez o tema das receitas de subvenção para investimentos, onde a Recorrente discorda
do acórdão recorrido já que o entendimento da DRJ que se apegou ao CST no 112/78 diz que para a
caracterização da subvenção como sendo “para investimento” está condicionada a:

a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;

b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado;

c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.

Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Assim, entendendo, em síntese, que, no caso, as normas de concessão dos benefícios estaduais
não trazem menção específica quanto ao destino a ser dado pela empresa aos recursos provenientes da
subvenção concedida, os enquadrou como sendo subvenções para custeio, apontado que “os montantes
recebidos a esse título são tributados normalmente pelo IRPJ, consoante art. 392 do RIR/1999, que
determina a inclusão dos respectivos valores no lucro operacional.”.

Argumenta a Recorrente que o entendimento acima não encontra respaldo na legislação vigente,
na melhor doutrina, tampouco na jurisprudência pacificada por este c. Conselho. Motivo pelo qual a
decisão recorrida precisa ser reformada.

Ressalta ainda que historicamente a região Nordeste sofre com problemas sociais e financeiros e,
sendo assim, as políticas de incentivos fiscais, como são os Programas Fiscais em questão, se mostram
vitais para atrair e manter as grandes empresas (Indústrias, Comércios, Centrais de Distribuição, etc.) em
seu território, gerando arrecadação de tributos ao Estado, criação de empregos e movimentação da
economia.

A intenção do subvencionador não é outra senão que a empresa subvencionada invista o montante
concedido no benefício no seu parque fabril, nas suas instalações, na sua capacidade de produção, no seu
ativo fixo, enfim, em efetivos investimentos capazes de instalar, ampliar ou manter empreendimentos
essenciais para a economia do Estado.

Não há dúvidas, portanto, que as legislações concessivas dos benefícios fiscais concedidos
prevêem a destinação específica dos valores subvencionados em investimentos nas unidades fabris
localizadas em cada estado.

A Recorrente continua argumentando que a Autoridade Fiscalizadora não comprovou o motivo
pelo qual considerou que os benefícios em questão devem ser considerados como subvenção para custeio,
deveria estar respaldada em documentos e provas incontestes por ela trazidos, de modo que restasse claro
não ter havido a aplicação de recursos obtidos dos Programas Fiscais em questão em investimentos, mas
sim para custeio.

Afirma ainda que compete o ônus da prova a quem alega, ou seja, o ônus da prova neste caso é do
Fisco. Assim, a autoridade autuante deveria ter comprovado que a subvenção é para custeio e não para
investimento.

Finaliza este ponto afirmando que demonstrou que os valores referentes ao benefício fiscal foram
totalmente investidos na instalação, ampliação e modernização das suas unidades fabris, no aumento do
seu patrimônio imobilizado.

Outro ponto que merece destaque é a base de cálculo negativa de CSLL, onde a fiscalização
glosou o montante de R$ 1.859.734,18. Alega a recorrente que haveria decadência pois o ajuste da
base negativa decorre de alteração da base de cálculo negativa de CSLL gerado no ano-calendário de
1998, onde o sistema SAPLI tinha apontado um saldo diferente de base negativa compensável. A
decadência apontada pela Recorrente está no fato de que a RFB teria 5 anos para autuar a
Impugnada.

É o relatório.

Voto
Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o
reconheço.

Com relação ao vício insanável alegado pela Recorrente, relacionado à falta de recálculo
das bases após a lavratura do auto de infração, onde a autoridade fiscal deduziu o valor de R$
8.085.171,98 ao invés de R$ 10.625.749,29. O valor originalmente deduzido na DIPJ foi de R$
8.085.171,98 pois a dedução estava limitado a este valor, contudo, após o aumento do imposto
por conta do auto de infração o valor correto a ser deduzido seria de R$ 10.625.749,29, pois este
montante foi informado na ficha de cálculo do lucro da exploração (Ficha 10 da DIPJ).

A Recorrente informou em DIPJ corretamente o valor a ser deduzido a título de lucro da
exploração, cálculo este demonstrado na Ficha 10 da DIPJ o qual não foi questionado pela
autoridade fiscal no momento da autuação, sendo que a totalidade deste valor não foi utilizado
pela Recorrente, pois na época da entrega da declaração o limite para dedução era de R$
8.085.171,98, contudo após o ajuste por conta da autuação o valor total de R$ 10.625.749,29
poderia ter sido deduzido.

Contudo, acredito que este ponto não se trata de um vício insanável, mas de mero ajuste
de valor autuado.

Diante disso julgo no sentido de recalcular o valor autuado utilizando como valor de
isenção/redução o valor de R$ 10.625.749,29 ao invés de R$ 8.085.171,98, caso ao fim deste
julgamento o saldo de imposto remanescente seja suficiente para consumir este montante.

No mérito a Recorrente alega que as subvenções que tem direito são de investimento e
não de custeio, assim as suas receitas devem ser excluídas no cálculo do IRPJ e da CSLL.

O tema subvenção é tratado no prevista no § 2o do artigo 38 do Decreto-Lei no 1.598/77:

Art 38 Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias, creditadas
a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber dos
subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
(...)
§ 2o As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
(grifei)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
artigo 19; ou (Redação dada pelo Decretol-lei no 1.730, 1979) (grifei)

Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Caso não possa atender a essas condições, o enquadramento do incentivo provavelmente
recairá no conceito de subvenção para custeio e será tributado na conformidade do que dispõe o
artigo 392, I, do RIR/99, verbis:

Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei n o 4.506, de 1964, art. 44, inciso
IV);

Com a força de norma complementar de lei (artigo 100, I, do CTN), há que se conceder a
devida relevância ao conteúdo do Parecer Normativo CST no 112/78, o qual procurou estabelecer
diretrizes para a determinação dos conceitos de subvenção para custeio e subvenção para
investimento. Destacam-se, assim, os seguintes trechos:

7.1 Ante o exposto, o tratamento a ser dado às SUBVENÇÕES recebidas por pessoas
jurídicas, para os fins de tributação do imposto de renda, a partir do exercício financeiro
de 1978, face ao que dispõe o art. 67, item 1, letra "b", do Decreto-lei no 1.598/77, pode
ser assim consolidado:
I As SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO OU OPERAÇÃO integram o
resultado operacional da pessoa jurídica; as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, o
resultado não operacional;
II SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as seguintes
características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e
c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
III As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se classificam como subvenções para
investimento, se presentes todas as características mencionadas no item anterior;
IV As SUBVENÇÕES, PARA INVESTIMENTO, se registradas como reserva de capital
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as restrições
para a utilização dessa reserva;
(grifei)

Portanto, a conclusão do Parecer é no sentido de que as subvenções para investimento,
para os fins de enquadramento na hipótese de não incidência veiculada no § 2o do artigo 38 do
Decreto-Lei no 1.598/77, sejam caracterizadas por três aspectos bastante claros: (i) a intenção do
subvencionador de destiná-las para investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da
subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico.

Diante desse quadro, cumpre investigar esses requisitos nos benefícios questionados pela
fiscalização no presente processo.

O benefício fiscal FDI/PROVIN, concedido pelo Estado do Ceará, está previsto na Lei no
10.367/1979:

Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Art. 2o. O Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará - FDI, conforme disposto em
regulamento, poderá assegurar às sociedades empresárias e cooperativas consideradas
de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, incentivos para
implantação, funcionamento, relocalização, ampliação, modernização, diversificação ou
recuperação, sob as formas de incentivos fiscais e financeiros, subscrição de ações,
participações societárias, empréstimos, inclusive com subsídios sobre o principal e
encargos financeiros, prestações de garantias, aquisição de debêntures e subsídios de
tarifas de água e esgoto.
(...) grifei

Foi expedido, pelo Estado do Ceará, o Decreto Estadual no 29.183/2008, que visa
regulamentar o incentivo fiscal:
Art.3o O Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial do Ceará - CEDIN,
concederá às sociedades empresárias e cooperativas, ambas industriais, consideradas de
fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, incentivos para a
implantação,
ampliação,
diversificação,
recuperação
e
modernização
de
estabelecimentos industriais, na forma definida neste Decreto.

Segundo as autoridades fiscais, a análise dos dispositivos concernentes ao FDI/PROVIN
leva a crer que não há nenhuma menção à efetiva e específica aplicação do benefício, requisito
indispensável para caracterizar o incentivo fiscal em tela como subvenção para investimentos.

Contudo ao meu ver o art. 2° da Lei no 10.367/1979 e art. 3° do Decreto Estadual no
29.183/2008 dispõe que o objetivo deste incentivo fiscal é desenvolver a economia do Estado,
incentivando a implantação, ampliação, diversificação, recuperação e modernização dos
estabelecimentos industriais. Tal objetivo denota em uma subvenção para investimentos e não para
custeio, já que de forma geral os valores seria investidos no ativo imobilizado da empresa
incentivada.

Nas Demonstrações Financeiras da Recorrente, auditadas por auditoria independente,
especificamente na movimentação do ativo imobilizado, fica evidente que no ano de 2011 foram
efetuados vultosos investimentos neste ativo. Este quadro apresenta um investimento de R$ 134
milhões em imobilizado em andamento, sendo que a nota explicativa da DF explica:

“Imobilizado em andamento
O saldo do imobilizado em andamento refere-se a construções para ampliação da
capacidade produtiva dos parques industriais de Maracanaú (CE), Teresina (PI),
Salvador (BA) e Vitória da Conquista (BA).”

Tal fato confirma que a Recorrente aplicou recursos no ampliação de seus estabelecimentos
industriais conforme exige a Lei no 10.367/1979 e o Decreto Estadual no 29.183/2008.

Ademais, a jurisprudência da 1° Turma da CSRF também vem relaxando as exigências do
Parecer Normativo CST no 112, de 1978, seja admitindo isenções do ICMS sem a aplicação
obrigatória em ativos permanentes, seja permitindo que os valores recebidos não tenham que ser
aplicados obrigatoriamente em investimentos futuros.

Destaco o Acórdão n° 9101-00-566 cuja ementa transcrevo abaixo:

Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL.
CARACTERIZAÇÃO. CONTRAPARTIDA. NÃO VINCULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS. A concessão de incentivos às empresas consideradas de fundamental interesse para
o desenvolvimento do Estado do Amazonas, dentre eles a restituição total ou parcial do ICMS,
notadamente quando presentes a i) intenção da pessoa jurídica de Direito Público em
subvencionar determinado empreendimento e o ii) aumento do estoque de capital na pessoa
jurídica subvencionada, mediante incorporação dos recursos no seu patrimônio, configura
outorga de subvenção para investimentos. O conjunto de obrigações assumidas pela beneficiária,
em contrapartida ao favor fiscal, não configura aplicação obrigatória dos recursos transferidos.

Destaco o Acórdão n° 91010-01.094, julgado na sessão de 29 de junho de 2011, tendo por relator
o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, que enfrenta diretamente a matéria. Transcrevo sua ementa:

IRPJ. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. Na hipótese de implantação de
empreendimento, há um descasamento entre o momento da aplicação do recurso e do
gozo do benefício a título de subvenção para investimento, razão pela qual, natural que o
beneficiário da subvenção para investimento, em um primeiro momento, aplique recursos
próprios na implantação do empreendimento, para depois, quando a empresa iniciar
suas operações e, conseqüentemente, começar a pagar o ICMS, comece também a
recompor seu caixa do capital próprio anteriormente imobilizado em ativo fixo e outros
gastos de implantação.

Ademais, a autoridade fiscal poderia ter levado ao aprofundamento da investigação sobre a
ação do subvencionado, ou seja, a efetiva aplicação dos recursos recebidos em cada projeto
beneficiado dentro dos prazos concedidos para a concretização do estímulo. Contudo, o que se
percebe é que a fiscalização não prosseguiu nesse rumo. Como já se disse, preferiu centrar sua
argumentação na ausência de um mecanismo legal que garantisse a efetiva prestação de contas.

Destarte, é possível que a empresa autuada não esteja mesmo fazendo o devido controle dos
recursos obtidos. Mas, isso não foi devidamente investigado nem se configurou como o objeto da
acusação fiscal. A DRJ, por sua vez, limitou-se a reproduzir o entendimento segundo o qual a
aplicação de recursos no capital giro seria suficiente para descaracterizar a natureza da subvenção.
Pelo menos a Recorrente conforme dito acima, apresentou as Demonstrações Financeiras
evidenciando que efetuou vultosos investimentos em seu ativo imobilizado.

Assim, neste caso os requisitos legais e do Parecer Normativo CSL n° 102//78 foram
atendidos e por isto o Recurso Voluntário deve ser deferido neste item.

Por sua vez, a Lei Estadual no 4.859/1996, disciplinou os incentivos fiscais, relativos à
dispensa de pagamento do ICMS, concedidos pelo Estado do Piauí à pessoa jurídica titular de projeto
voltado à implantação, relocalização, revitalização e ampliação de unidades fabris localizadas
naquele Estado.

Art. 1o O incentivo fiscal de dispensa do pagamento referente ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a ser concedido
aos empreendimentos industriais e agroindustriais, considerados prioritários para o
Estado do Piauí, por motivo de implantação, relocalização, revitalização e ampliação de
unidades fabris já instaladas, obedecerá a forma e as condições previstas nesta Lei.
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - empreendimento industrial ou agroindustrial prioritário - aquele que adquira, sempre
que possível, matérias-primas e insumos produzidos e/ou extraídos no Estado, absorva
mão-de-obra local, disponha de mercado consumidor garantido, interna e/ou
externamente, possa influir na criação de pequenas e microempresas e explore,
preferencialmente, os potenciais agrícolas e minerais, podendo, excepcionalmente, ser
formado por empresas especializadas necessárias à instalação da planta industrial;
* Inciso I com redação dada pela Lei n° 5.875, de 20/07/2009, art. 2o.
II - implantação - a instalação de estabelecimento industrial ou agroindustrial que venha
a entrar em operação a partir da data da publicação do Regulamento desta Lei;
III - relocalização - o deslocamento de estabelecimento de sua área original para outro
município, segundo política estabelecida pelo Governo;
IV - revitalização - a reativação das atividades do estabelecimento, desativado há mais
de 12 (doze) meses, contados do último faturamento, na forma em que dispuser o
Regulamento;
V - ampliação - o aumento da capacidade instalada do estabelecimento, do qual resulte
incremento real de receita e/ou absorção de mão-de-obra, de pelo menos 1/3 (um terço)
da já existente, exceto se decorrente de fusão ou incorporação de empresas, de que trata
o § 6o do art. 4o;
VI - industrialização - qualquer operação da qual resulte alteração da natureza,
funcionamento ou utilização do produto, como:
a) transformação - a que, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário,
importe na obtenção de espécie nova;
b) beneficiamento - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização ou o acabamento do produto;
c) montagem - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e da qual resulte
um novo produto ou unidade autônoma, nos termos em que dispuser o Regulamento;
VII - atividades prioritárias - as que utilizem matérias-primas produzidas e/ou extraídas
dentro do próprio Estado, a serem definidas através de ato do Poder Executivo.

O Estado do Piauí resolveu conceder o benefício fiscal visando a atrair a implantação,
relocalização, revitalização e ampliação de empreendimentos em seu território, segundo as regras da
Lei Estadual no 4.859, de 27 de agosto de 1996.

No caso concreto, o benefício visou a ampliação do empreendimento, de forma que a
contrapartida exigida da empresa cingiu-se à ampliação do parque fabril pré-existente.

No mesmo sentido do item anterior, o presente programa tem o objetivo de incentivar o
investimento em ativo imobilizado para desenvolvimento do Estado, sendo que a comprovação do
investimento em ativo imobilizado trazido nas Demonstrações Financeiras, bem como as
jurisprudências citadas no item anterior, valem para este incentivo.

Assim, neste caso os requisitos legais e do Parecer Normativo CSL n° 102//78 foram
atendidos e por isto o Recurso Voluntário deve ser deferido neste item.

Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Finalmente, a Lei Estadual no 7.980 de 12.12.2001, disciplinou os incentivos fiscais,
relativos à dispensa de pagamento do ICMS, concedidos pelo Estado da Bahia (Programa
Desenvolve).
Art. 1o Fica instituído o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração
Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE, com o objetivo de fomentar e
diversificar a matriz industrial e agroindustrial, com formação de adensamentos
industriais nas regiões econômicas e integração das cadeias produtivas essenciais ao
desenvolvimento econômico e social e à geração de emprego e renda no Estado.
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em função do potencial de
contribuição do projeto para o desenvolvimento econômico e social do Estado, os
seguintes incentivos:
I - dilação do prazo de pagamento, de até 90% (noventa por cento) do saldo devedor
mensal do ICMS normal, limitada a 72 (setenta e dois) meses;
II - diferimento do lançamento e pagamento do Imposto sobre Operações Relativas a
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido.
Parágrafo único - Para efeito de cálculo do valor a ser incentivado com a dilação do
prazo de pagamento, deverá ser excluída a parcela do imposto resultante da adição de
dois pontos percentuais às alíquotas do ICMS, prevista no art. 16-A da Lei no 7.014/96
para constituir o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
Art. 3o Os incentivos a que se refere o artigo anterior têm por finalidade estimular a
instalação de novas indústrias e a expansão, a reativação ou a modernização de
empreendimentos industriais já instalados, com geração de novos produtos ou processos,
aperfeiçoamento das características tecnológicas e redução de custos de produtos ou
processos já existentes.
§ 1o Para os efeitos deste Programa, considera-se:
I - nova indústria, a que não resulte de transferência de ativos de outro estabelecimento
da mesma empresa ou de terceiros, oriundos da Região Nordeste;
II - expansão industrial, o aumento resultante de investimentos permanentes de, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) na produção física em relação à produção obtida
nos 12 meses anteriores ao pedido;
III - reativação, a retomada de produção de estabelecimento industrial cujas atividades
estejam paralisadas há mais de 12 meses;
IV - modernização, a incorporação de novos métodos e processos de produção ou
inovação tecnológica dos quais resultem aumento significativo da competitividade do
produto final e melhoria da relação insumo/produto ou menor impacto ambiental.
§ 2o Considera-se, também, expansão, o aumento da transformação industrial que
objetive ganhos de escala ou de competitividade, ou a conquista de novos mercados ou
que implique em aumento real no valor da produção total do empreendimento.

O Estado da Bahia concedeu o incentivo fiscal visando fomentar e diversificar a matriz
industrial e agroindustrial, com formação de adensamentos industriais nas regiões econômicas e
integração das cadeias produtivas essenciais ao desenvolvimento econômico e social e à geração de
emprego e renda no Estado.

No caso concreto, o artigo 3° explica que benefício têm por finalidade estimular a instalação
de novas indústrias e a expansão, a reativação ou a modernização de empreendimentos industriais já
instalados, com geração de novos produtos ou processos, aperfeiçoamento das características
tecnológicas e redução de custos de produtos ou processos já existentes.
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

No mesmo sentido do item anterior, o presente programa tem o objetivo de incentivar o
investimento em ativo imobilizado para desenvolvimento do Estado, sendo que a comprovação do
investimento em ativo imobilizado trazido nas Demonstrações Financeiras, bem como as
jurisprudências citadas no item anterior, valem para este incentivo.

Assim, neste caso os requisitos legais e do Parecer Normativo CSL n° 102//78 foram
atendidos e por isto o Recurso Voluntário deve ser deferido neste item.

Em relação ao lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL, a matéria encontra-se pacificada no âmbito
desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, conforme, inclusive, dispõe
a Súmula CARF no 104, verbis:

Súmula CARF no 104 : Lançamento de multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Assim, no caso do lançamento das estimativas devidas até o mês de
novembro de 2011, já poderia ter sido efetuado no próprio ano-calendário de 2011, iniciando-
se a contagem em 01/01/2011, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado, temse por termo final 31/12/2011, não estando decaído o direito à aplicação de
multas isoladas relativas aos meses do ano-calendário de 2011, visto que a exigência foi
cientificada à contribuinte em dezembro de 2011.

Com relação à concomitância da multa isolada, sobre a falta de recolhimento de
estimativas, com a multa de ofício voto para cancelar a exigência da multa isolada em razão da
exigência da multa de ofício em virtude do lançamento efetuado após o encerramento do
exercício.

A Recorrente alega que a autoridade fiscal, ao lavrar o auto de infração, deveria ter
recalculado o IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2011, no tocante aos incentivos fiscais e
dedução das perdas com hedge. Tal fato ajustaria o valor das multas isoladas de IRPJ e CSLL.

Especificamente ao PAT e às Operações de Caráter Cultural e Artístico, bem como o
benefício fiscal SUDENE alega a Recorrente que a autoridade autuante deveria ter considerado
tais incentivos e ter reduzido o valor cobrado no auto de infração.

Contudo, a Recorrente não informou os valores que poderiam ser utilizados para reduzir
o auto de infração, apenas argumentou que a cobrança deveria ser recalculada.

Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

Assim, sem a comprovação do montante a ser deduzido não é possível recalcular as
apurações dos tributos, levando em não acolhimento pleito da Recorrente.
Por sua vez, sobre a alegação de que as perdas com hedge foram tributadas em janeiro de
2012 e por isto as estimativas de IRPJ e CSLL, que geraram as multas isoladas, deveriam ser
recalculadas, não deve prevalecer já que tal argumento não foi devidamente comprovado.

Outro ponto a ser analisado é a compensação de base de cálculo negativa de CSLL, onde a
fiscalização glosou o montante de R$ 1.859.734,18. Alega a recorrente que haveria decadência pois o
ajuste da base negativa decorre de alteração da base de cálculo negativa de CSLL gerado no ano-
calendário de 1998, onde o sistema SAPLI tinha apontado um saldo diferente de base negativa
compensável. A decadência apontada pela Recorrente está no fato de que a RFB teria 5 anos para
autuar a Impugnada.

Tal argumento não deve prevalecer já que a decadência é contada a partir da compensação da
base de cálculo negativa, ou seja, do momento em que o tributo é reduzido e não da data da geração
da base negativa.

Ademais, o sistema SAPLI da Receita Federal já tinha ajustado o saldo da base negativa e a
fiscalização estava aguardando o momento da compensação da base de cálculo negativa de CSLL
considerada como insuficiente para efetuar o lançamento.

Com relação à incidência da multa de ofício de 75%, a Recorrente alega sua aplicação é
ilegítima. Contudo a legislação é clara no sentido da cobrança dessa multa:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007)

Por esse motivo rejeito o argumento da Recorrente.

A incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício encontra
fundamento legal nos art. 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. É que no lançamento de ofício o valor o
riginário do crédito tributário compreende o valor do tributo e da multa. Portanto, sobre a multa
por lançamento de ofício há a incidência de juros SELIC.

Esse posicionamento é adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
entendeu pela aplicabilidade da Taxa de Juros SELIC sobre as multas de ofícios
decorrentes de Autos de Infração, correção essa que passa a incidir a partir da lavratura desses.
É o que se pode ver do acórdão assim ementado:

Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no10380.730186/2016-27

JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o
“crédito” a que se refere o caput do artigo Recurso especial negado.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais
juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Precedente da 2a Turma da CSRF: Acórdão no 920201.806.
Recurso especial negado.
(Processo n.o 16327.002244/9933, Relator Conselheiro Elias Freire, Sessão
16/02/2012)

Assim, curvamo-nos à jurisprudência predominante nesse Tribunal Administrativo
para afastar a tese recursal de que não pode incidir juros sobre a multa de ofício imposta no
lançamento guerreado.

Desta forma, voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar
as preliminares de nulidade e, no mérito, negar direito ao ajuste de deduções de incentivos de
IRPJ (PAT e Operações de Caráter Cultural e Artístico), negar provimento em relação ao
restabelecimento das bases de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores, e conceder, no
cumprimento da decisão, o direito à dedução de até R$ 2.540.577,31 de IRPJ relativo à diferença
entre R$ 10.625.749,29 de direito à isenção/redução incidente sobre o lucro da exploração e o
valor efetivamente utilizado pelo contribuinte na DIPJ de R$ 8.085.171,98. Voto, ademais, por
cancelar a infração referente à tributação de subvenção para investimento e por cancelar a
exigência de multa isolada por falta de recolhimentos de estimativas.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital